Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708579-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIO ALVES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. n. 0716476-80.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por SILVIO ALVES RABELO, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e, após dezembro de 2021, a taxa SELIC. Em suas razões recursais (ID 56505801), o agravante requer seja determinada a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema 1.170/STF e no Tema 1.169/STJ. No mérito, sustenta que houve violação à coisa julgada, pois a decisão agravada, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, foi de encontro ao disposto no título executivo judicial que determinou a aplicação da TR, contrariando os enunciados do Tema 905/STJ e do Tema 733/STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que seja determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema 1.170/STF e no Tema 1.169/STJ ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária. Preparo dispensado por força de isenção legal (art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo do ente público agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade do provimento do recurso, senão vejamos. 1. Do pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema n. 1.170 do STF: Não há dúvida de que o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1170 (RE 1.317.982), nos seguintes termos: Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Todavia, a Corte Suprema não determinou a suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional. Dessa forma, não há falar em suspensão do processo. 2. Do pedido de suspensão com fundamento no Tema 1.169 do STJ: No Tema 1.169, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Ou seja, a Corte Superior busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre a inviabilidade de pronta execução do montante devido, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não por outro motivo, esta Corte possui assentada jurisprudência sobre a matéria, determinando o regresso ao juízo a quo para prosseguimento da marcha processual em casos similares. Confira: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. (...)” (Acórdão 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. (...).” (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. ( ....)”. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023.) Por conseguinte, infirmo a suspensão propugnada com fundamento no Tema 1.169/STJ. 3. Dos Temas n. 733 e 810/STF e Tema 905/STJ: Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos do processo de n. 32.159/97, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo SINDIRETA/DF, com o objetivo de obter pagamento de benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Decreto n. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte dispositiva da sentença exequenda restou publicada da seguinte maneira: “(...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.”. Em sede recursal, o Tribunal fixou as seguintes balizas: a) juros de 1% a. m. desde a citação até 23/08/01; b) juros de 0,5% a.m., contados de 24/08/01 a 18/06/09; c) juros correspondentes aos que são aplicados às cadernetas de poupança, a contar de 29/06/09; e d) IPCA, a partir da última data; e) a correção devida a partir de 28/06/09 deverá observar o disposto na Lei n. 11.960/09. O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020. Saliento que, na linha do que já decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. Veja: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada peça Lei n. 11.960/09, no que concerne à atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009. Para além disso, em sede de embargos de declaração, que foi julgado em 03/10/2019, foi afastada a modulação dos efeitos do acórdão paradigma consolidando-se o entendimento de que desde junho de 2009 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E é o adequado para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Na mesma direção, o egrégio STJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos, julgou o Recurso Especial n. 1.492.221/PR, resultando na fixação do entendimento no Tema 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 1.1 Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 2. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 5. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, por ocasião do cumprimento do julgado, utilizou o IPCA-E ao invés da TR, como índice de correção monetária, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1429922, 07074120320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. SUSPENSÃO. TEMA 1170. 1. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 2. "A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, não há se falar em suspensão do processo. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação delei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. A sentença submetida a eficácia futura, cuja situação fática e jurídica não se mantém como da época de sua prolação, impõe o reconhecimento da situação rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1437960, 07171666620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1385190, 07289342320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021.) Portanto, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada no que concerne à atualização da dívida exequenda, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores. No mais, a tese fixada no Tema 733 da Suprema Corte, no sentido de que os decisórios acerca da (in)constitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões pretéritas que tenham adotado entendimento diferente, tendo como termo inicial a data da publicação do acórdão da Suprema Corte, resta observada na hipótese. “In casu”, o acórdão do julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810/STF) foi publicado em 20/11/2017, com declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR e determinação de adoção do IPCA-E, nos termos supracitados. Além disso, como deixei antever, o trânsito em julgado da ação coletiva em apreço ocorreu em 11/03/2020, portanto, em data posterior ao julgamento do Tema 810/STF, estando perfeitamente adequado ao que restou determinado no julgamento do Tema 733. No mesmo sentido, transcrevo precedente deste órgão fracionário: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 733/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. No julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733) em sede de repercussão geral, o STF decidiu que a eficácia executiva decorrente de sentença tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do STF no Diário Oficial. 1.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao RE n. 730.462 (Tema 733). 2. O acórdão encontra-se alinhado ao julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), em que o e. STJ estabeleceu o IPCA-e como forma de atualização das condenações judiciais de natureza administrativa em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. 3.Tratando-se de coisa julgada inconstitucional deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando-o do ônus de buscar a sua desconstituição via ação rescisória, sobretudo quando a sentença está submetida a eficácia futura e não se mantém a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação. 4. O órgão julgador não está jungido a detalhar especificamente todas as teses de argumentação, desde que a motivação esteja implícita no voto condutor. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso, sem efeitos modificativos.” (Acórdão 1659398, 07252419420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.) Posta a questão nesses termos, impõe-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para a concessão do efeito suspensivo pretendido, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator